Tribunal: TJMT
Processo: 1023773-06.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023773-06.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RENAN CALDAS MARTINS - CPF: 358.136.028-44 (ADVOGADO), JOEL TEODORO SEVERO - CPF: 387.964.141-20 (PACIENTE), JOSE CLAUDIO DIAS - CPF: 586.439.319-34 (PACIENTE), Juízo da 3 Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), RENAN CALDAS MARTINS - CPF: 358.136.028-44 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO, RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
ALEGADA NULIDADE DA FLAGRÂNCIA
. SUPERAÇÃO PELO NOVO TÍTULO PRISIONAL. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HISTÓRICO CRIMINAL NEGATIVO DOS PACIENTES. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES DIANTE DO
PERICULUM LIBERTATIS
. ORDEM DENEGADA.

I.
Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor d
e dois
pacient
es
,
presos em flagrante em 15/07/2025 e, posteriormente, submetidos à custódia preventiva por decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 1018574-91.2025.8.11.0003, pela
suposta prática dos crimes de furto (art. 155, CP), receptação (art. 180, CP) e organização criminosa (art. 288, CP).

II.
Questões em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da prisão preventiva dos pacientes, especificamente:

I) se a prisão em flagrante é nula por ausência das hipóteses do art. 302 do CPP;

II) se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva;

III) se a decisão judicial está fundamentada de forma concreta;

IV) se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes;

V) se as condições pessoais favoráveis dos pacientes podem justificar a liberdade provisória.

III. Razões de decidir:

1.
A alegação de nulidade da prisão em flagrante não prospera,
pois
,
a conversão em prisão preventiva constitui novo título judicial hábil a legitimar a custódia, conforme entendimento consolidado do STJ, além de tratar-se de crime permanente.

2.
A decisão de primeiro grau está devidamente fundamentada, demonstrando a existência do
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, especialmente em razão do
modus operandi
sofisticado, confissão parcial dos pacientes, indícios robustos de autoria e gravidade concreta dos fatos.

3
. Os pacientes possuem histórico criminal relevante, sendo José Cláudio Dias reincidente específico, com condenações por crimes patrimoniais e contra a vida, o que reforça o risco de reiteração delitiva e a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.

4
. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são insuficientes frente à periculosidade concreta dos agentes.

5
. Condições pessoais favoráveis não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais e elementos fáticos que indiquem risco social.

IV. Disp
o
sitivo e tese:

6
.
Ordem de
H
abeas
C
orpus
denegada.

Tese
de Julgamento
:

“1. A conversão da prisão em flagrante em preventiva constitui novo título judicial apto a afastar eventuais nulidades do flagrante, sobretudo em casos de crime permanente.”

“2. A prisão preventiva é medida cabível quando presente o
periculum
libertatis
, demonstrado pelo risco concreto de reiteração delitiva evidenciado pelo
modus operandi
e histórico criminal dos pacientes.”

“3. A presença de condições pessoais favoráveis não impede, por si só, a decretação da prisão preventiva, quando
esta
se mostra necessária, adequada e proporcional.”

“4. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando demonstrada a gravidade concreta dos fatos e o risco à ordem pública.”

Dispositivos legais citados:

CPP,
arts
. 302, 303, 312, 319.

CP,
arts
. 155, 180 e 288.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, HC n. 847.857/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 15/10/2024,
DJe
21/10/2024.

TJMT, H.C. 1020152-98.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, 2ª Câmara Criminal, j. 12/09/2025, DJE 12/09/2025.

TJMT, H.C. 1021682-40.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, 2ª Câmara Criminal, j. 22/08/2025, DJE 22/08/2025.

TJMT, Enunciado Criminal n. 06 das Câmaras Criminais Reunidas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ordem
de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado
pelo advogado Renan Caldas Martins
em favor do
s

pacientes
JOEL TEODORO SEVERO
e
JOSÉ CLÁUDIO DIAS
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da
3
ª Vara Criminal da comarca de
Rondonópolis
/MT
, que nos autos
da ação penal

nº
1018574-91.2025.8.11.0003
, converteu a prisão
flagrancial
do
s
paciente
s
em custódia preventiva
por suposta prática do crime previsto
s
no
s
art
igos 155 (furto),

180 (receptação) e
288 (
associação
criminosa) todos do Código Penal.

Narra o impetrante que os pacientes foram presos em flagrante no dia
15 de julho de 2025
, na cidade de Rondonópolis/MT, em decorrência de investigação policial que apurava a suposta prática dos crimes de furto, receptação qualificada e associação criminosa, envolvendo a subtração e comercialização de máquinas e veículos agrícolas. A prisão foi posteriormente convertida em
preventiva em audiência de custódia realizada em 16 de julho de 2025
.

Sustenta a defesa, em sua peça inaugural, a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal.
Para tanto, aduz as seguintes teses:
a)

ausência de fundamentação idônea no decreto constritivo, que teria se valido de elementos genéricos e abstratos
;
b
)
inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
;
c)

a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes,
residência fixa e trabalho lícito
; e, por fim,
d)

a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

No
mérito
,
p
ugna

pela concessão da ordem, liminarmente e no mérito, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição do competente alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares.

A
liminar vindicada foi indeferida
(id.

300527386), pelo Relator plantonista, por não vislumbrar, em cognição sumária, a flagrante ilegalidade apontada.

A
autoridade apontada como coatora prestou informações
(
id
. 302670369), defendendo a legalidade e a necessidade da custódia cautelar. Esclareceu que a prisão em flagrante foi homologada por se tratar de crime permanente (associação criminosa) e que a conversão em preventiva se baseou em elementos concretos, notadamente a gravidade da conduta, o
modus operandi
e, de forma preponderante, o robusto histórico criminal dos pacientes, que evidencia o elevado risco de reiteração delitiva, tornando insuficientes as medidas cautelares alternativas.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
,
opinou pela
denegação
da ordem (id.
305051851
)
,
por entender que a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta dos agentes e do risco de reiteração criminosa.

É o relatório do necessário
.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

A controvérsia central do presente
mandamus

reside na legalidade e necessidade da manutenção da custódia cautelar dos pacientes. A impetração alega a ilegalidade da prisão em flagrante, a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP para a decretação da prisão preventiva, a fundamentação genérica da decisão e a desproporcionalidade da medida, pugnando pela concessão da liberdade, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas.

Após detida análise dos autos,
concluo que a ordem deve ser denegada
.

A decisão proferida pela autoridade coatora, ao contrário do que sustenta a impetração, não padece de qualquer vício de ilegalidade ou abuso de poder, encontrando-se devidamente alicerçada nos pressupostos e fundamentos legais que autorizam a segregação cautelar.

1
–

Da
legalidade da prisão em flagrante

A defesa sustenta a nulidade da prisão em flagrante, sob o argumento de que os pacientes não foram capturados em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 302 do CPP.

Todavia, tal alegação não merece acolhimento
.

É pacífico na jurisprudência pátria que a posterior conversão da prisão em flagrante em preventiva constitui novo título judicial autônomo, capaz de legitimar a custódia cautelar. Assim, eventuais vícios do flagrante tornam-se superados, e a legalidade da prisão passa a ser aferida com base nos fundamentos da decisão que decretou a preventiva.

Nesse sentido já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

"
(....)
3. A superveniência do decreto de prisão preventiva torna superada a alegação de nulidade da prisão em flagrante, constituindo novo título judicial ensejador da custódia cautelar, conforme entendimento pacífico desta Corte
(...)
(
STJ,
HC n. 847.857/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024,
DJe
de 21/10/2024.)

Ademais, destaca-se que os pacientes são imputados pelo crime de associação criminosa, previsto no artigo 288 do Código Penal
,
infração de natureza permanente. Nesse tipo de delito, o estado de flagrância se protrai no tempo enquanto persistirem os vínculos associativos, conforme dispõe o artigo 303 do CPP:

"
nas infrações permanentes
, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência".

Consoante os elementos constantes dos autos, a investigação revelou indícios de atuação contínua e coordenada entre os pacientes e o indivíduo Nelson
Pittelkow
na prática de crimes patrimoniais, caracterizando, em tese, a mencionada associação criminosa. A prisão, portanto, realizada enquanto o grupo
supostamente ainda se mantinha ativo, encontra respaldo na hipótese legal de flagrante delito de crime permanente.

Diante disso, não se constata a alegada ilegalidade da prisão, seja em virtude da superveniência do novo título judicial, seja pela natureza permanente do delito imputado.

2

–
Da presença dos requisitos da prisão preventiva:
G
arantia da
O
rdem Pública e Risco
C
oncreto de Rei
teração Delitiva

Outro ponto central da defesa diz respeito à suposta
ausência de fundamentação idônea
na decisão que decretou a prisão preventiva, alegando-se genericidade.

No entanto, tal argumento não procede.

A decisão que impôs a segregação cautelar ao paciente, ao contrário do que sustenta a impetração, não se limitou a uma mera repetição dos termos legais. O douto magistrado
a quo
, após indicar a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (
fumus
comissi
delicti
), fundamentou a necessidade da medida extrema na
garantia da ordem pública
, destacando elementos concretos do caso.

A prisão preventiva, como cediço, é medida de exceção no ordenamento jurídico pátrio, e sua decretação exige a demonstração inequívoca do
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, além da insuficiência das medidas cautelares diversas.

O
fumus
comissi
delicti
, consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, encontra-se devidamente demonstrado nos autos.

A
materialidade dos delitos de furto e receptação está evidenciada pela recuperação das máquinas agrícolas subtraídas

(um trator Massey Ferguson e uma
calcareadeira
), conforme Termo de Exibição e Apreensão (id
.
200999759) e Relatório de Investigação (id. 200999755).

Os indícios de
autoria
, por sua vez, são robustos.

O detalhado Relatório de Investigação Policial demonstra, passo a passo, a complexa trama delitiva. A investigação desvelou a farsa do suposto roubo comunicado pelo motorista Nelson
Pittelkow
, comprovando, por meio de imagens de câmeras e depoimentos, que ele, em conluio com os pacientes, desviou a carga. O depoimento do gerente da empresa onde a
calcareadeira
foi deixada para venda, Sr. João Pereira dos Santos Filho, é categórico ao reconhecer fotograficamente tanto Nelson
Pittelkow
quanto o paciente JOSE CLÁUDIO DIAS como os responsáveis por deixar a máquina no local.

Adicionalmente, os próprios pacientes, em seus interrogatórios perante a autoridade policial (ids. 200999761 e 200999768),
admitiram
seu
envolvimento na ocultação e negociação dos bens, embora tenham apresentado versões que buscam atenuar suas responsabilidades
. Tais confissões, ainda que parciais, corroboram os demais elementos informativos colhidos e fortalecem os indícios de autoria.

Quanto à alegação defensiva de incompatibilidade entre as imputações de furto e receptação, cumpre esclarecer que, nesta fase embrionária
da persecução penal, a capitulação jurídica é provisória. A instrução processual se encarregará de delimitar com precisão a conduta de cada agente. O que se exige para a decretação da prisão preventiva é a existência de indícios de participação em uma empreitada criminosa, o que, no caso, está sobejamente demonstrado.

O
periculum
libertatis
, ou o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, foi o fundamento central da decisão coatora, que o vislumbrou na necessidade de garantir a ordem pública, ante o elevado risco de reiteração delitiva. E, nesse ponto, a decisão se mostra irretocável.

A periculosidade dos agentes não se extrai da gravidade abstrata dos delitos, mas de elementos concretos que revelam um profundo desajuste à vida em sociedade e um manifesto descaso para com o ordenamento jurídico. O
modus operandi
empregado, que incluiu a simulação de um crime de roubo para encobrir o furto, a adulteração de sinais identificadores da máquina (retirada da plaqueta) e a rápida articulação para a venda dos bens de alto valor, denota planejamento e ousadia, extrapolando a criminalidade comum.

Contudo, o fator mais eloquente para a decretação da medida extrema reside no histórico criminal dos pacientes.

Conforme se extrai da decisão impugnada e dos documentos dos autos (ids. 201111695 e 201111697), o paciente
José Cláudio Dias
é
reincidente e ostenta uma extensa folha de antecedentes, incluindo condenações transitadas em julgado por crimes graves como roubo majorado, homicídio e receptação, totalizando uma pena unificada de mais de 24 anos de reclusão
.

A prática de novo delito enquanto se encontra em cumprimento de pena (em livramento condicional, conforme atestado de pena) demonstra, de
forma inequívoca, sua persistência na senda criminosa e o concreto risco que sua liberdade representa à ordem pública.

Da mesma forma, o paciente
Joel Teodoro Severo
, embora com histórico menos gravoso, possui condenação anterior por receptação, crime da mesma natureza do que ora se apura, além de outros registros por estelionato. Tal histórico indica uma propensão à prática de crimes patrimoniais, reforçando o juízo de que, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos para delinquir.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal, em consonância com os Tribunais Superiores, é pacífica ao reconhecer que a reiteração delitiva, evidenciada por inquéritos e ações penais em curso, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, como forma de garantir a ordem pública e interromper a escalada criminosa, nos termos do
Enunciado Criminal nº 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
in
verbis
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
(TJMT, INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Em suma, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está em plena conformidade com os ditames legais e constitucionais. A fundamentação é concreta, individualizada e demonstra, de maneira inequívoca, a presença do
periculum
libertatis
,
consubstanciado no risco real de reiteração delitiva
, o que torna a medida necessária, adequada e proporcional.

3
–
Da irrelevância das condições pessoais favoráveis

O argumento de que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
, como primariedade e residência fixa, embora relevante
, não é absoluto e não tem o poder de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que os predicados pessoais não constituem óbice à decretação da custódia cautelar, se as circunstâncias do caso concreto a exigirem.

A propósito, colaciono julgado da minha relatoria:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA REVOGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. VIA INADEQUADA PARA APROFUNDADO EXAME DE FATOS E PROVAS. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE COM HISTÓRICO DE REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

(...)
3.
A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos
legais.

(...)
”

(
TJMT,
H.C
1020152-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal,
j.
12/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025)
– Destaquei.

No caso, a periculosidade concreta do agente, aferida a partir das circunstâncias do delito, sobrepõe-se a quaisquer predicados pessoais que ele possa ostentar, tornando a manutenção da custódia medida imperativa.

4 -
Da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão

Por fim, a análise do caso concreto revela que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
mostram-se absolutamente insuficientes e inadequadas para resguardar a ordem pública
.

É cediço que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, constituem instrumentos subsidiários e excepcionais, cujo cabimento está condicionado à sua efetiva capacidade de salvaguardar, com a mesma eficácia, os valores tutelados pela segregação cautelar.

Não se pode admitir sua imposição quando a gravidade dos fatos e as peculiaridades do caso concreto desaconselham qualquer mitigação da tutela penal provisória.

A propósito
:

“
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO NARCO ZERO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA PRISÃO PREVENTIVA.
INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES
. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
(...)
7. A substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP é
inviável, diante da inadequação e da insuficiência das medidas alternativas para resguardar a ordem pública e garantir a instrução criminal
. (...)”

(
TJMT, H.C
1021682-40.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal,
j.
22/08/2025, DJE 22/08/2025)
– Destaquei.

No vertente
caso, o
histórico de
reiteração delitiva dos pacientes
, especialmente de
JOSE CLÁUDIO DIAS
, que voltou a delinquir enquanto beneficiava-se do livramento condicional, demonstra que medidas menos gravosas não possuem a força coercitiva necessária para impedir a prática de novos crimes.

A aplicação de monitoramento eletrônico ou comparecimento periódico em juízo seria
inócua
para conter o ímpeto criminoso de agentes que fazem do crime seu meio de vida.

Portanto, a prisão preventiva, embora medida excepcional, revela-se, no presente caso, como a única providência capaz de acautelar o meio social, cessar a atividade da associação criminosa e garantir a ordem pública, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
JOEL TEODORO SEVER
O
e
JOSÉ CLÁUDIO DIAS
, mantendo integralmente a decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que converteu a prisão flagrante em preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025